Tribunal: TJDFT
Processo: 0748644-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. A opção pela decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que pode, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração.
2. Ordem denegada.